Tribunal: STF
Processo: ARE 736883
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Concurso público. Candidata excluída indevidamente do certame. Ilicitude reconhecida em decisão judicial transitada em julgado. Pedido de afastamento de indenização por danos morais e materiais. 3. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade em sede de recurso extraordinário. Incidência do Enunciado 279 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.